Tribunal: TJPA
Processo: 0803259-16.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803259-16.2023.8.14.0028

APELANTE: TAYLON DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803259-16.2023.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: TAYLON DA SILVA SOUSA (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por TAYLON DA SILVA SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com penas somadas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por quebra da cadeia de custódia, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) reanalisar a dosimetria da pena aplicada ao delito de tráfico; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e de substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto ou de irregularidade material no iter probatório, não enseja nulidade da prova, nos termos do princípio do “pas de nullité sans grief” e da jurisprudência do STJ.

4.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra suporte em provas robustas e harmônicas, notadamente os depoimentos coerentes e firmes dos policiais que presenciaram os fatos, o laudo toxicológico e a forma de acondicionamento e diversidade das substâncias entorpecentes, elementos que afastam a tese absolutória.

5.

A elevação da pena-base foi corretamente fundamentada na natureza da droga (crack), conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006, mas a fração de exasperação excedeu os limites da proporcionalidade, sendo reduzida para 1/6.

6.

Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, I, do CP, mas sua aplicação não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

7.

Presentes os requisitos legais — primariedade, não reincidência, ausência de dedicação à atividade criminosa e não participação em organização criminosa —, é cabível a incidência do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução da pena em 2/3.

8.

Considerando a nova pena fixada, inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do réu, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44, 59, 65, I, 69, 77, III; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
TAYLON DA SILVA SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos
art. 33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006 e art. 16, da Lei 10.826/2003,

a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, respectivamente, em vista do concurso material, houve o somatório das penas, que culminou no
regime fechado,
sendo estipulado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 17637044).

Trânsito em julgado para o corréu Antônio Pedro Moura do Nascimento, em 22/08/2023 (ID 17637063).

Juntada do laudo definitivo (ID 17637012).

Em suas razões, a
defesa, em preliminar, alega ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia. No mérito, aduz negativa de autoria e insuficiência probatória, pleiteando a absolvição do apelante. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas
(ID 17637057).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17637069.

Instada a se manifestar, nesta superior instância, a Procuradoria de opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 17718436).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do RECURSO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em matéria preliminar, a defesa arguiu a quebra da cadeia de custódia no que se refere à comprovação do cumprimento do rol taxativo da preservação da higidez da prova até a sua perícia.

Sobre o assunto, o art. 158-A do CPP, assim dispõe,
in

verbis:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

A preservação da cadeia de custódia da prova é medida essencial em um Estado de Direito, assegurando ao acusado o devido processo legal, inseparável do concreto exercício do contraditório e da plenitude de defesa.

A cadeia de custódia refere-se ao conjunto de procedimentos que garantem a integridade, autenticidade e rastreabilidade de vestígios coletados em locais de crime, desde a sua coleta até a sua apresentação em juízo. Seu objetivo é assegurar que as evidências não tenham sido adulteradas, contaminadas ou extraviadas.

A quebra da cadeia de custódia ocorre quando há falha ou interrupção nos procedimentos formais de controle e documentação da movimentação dos vestígios. Isso pode envolver: falta de registro de quem teve contato com o material; armazenamento inadequado das provas; transporte sem os devidos cuidados; mistura ou contaminação dos vestígios e extravio ou desaparecimento de evidências, o

que pode comprometer seriamente a validade de uma prova.

Entre as principais consequências estão:

Invalidação da prova:
A prova pode ser considerada inadmissível em juízo, por perda de confiabilidade;

Prejuízo à acusação ou à defesa:
Pode gerar nulidades processuais ou decisões judiciais desfavoráveis;

Afeta o devido processo legal:
Fere princípios como a ampla defesa, contraditório e presunção de inocência.

No Brasil, o tema é tratado no
Código de Processo Penal
, especialmente após a
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, que introduziu o artigo 158-A e seguintes, detalhando as etapas da cadeia de custódia.

A jurisprudência tem reforçado que a observância da cadeia de custódia é essencial para a validade da prova pericial, sobretudo em casos que envolvem substâncias entorpecentes, armas e exames genéticos.

Portanto, manter a cadeia de custódia intacta é crucial para a confiabilidade da persecução penal e para a preservação dos direitos fundamentais dos envolvidos. Qualquer dúvida sobre a origem ou integridade da prova pode impactar diretamente a justiça do processo.

A jurisprudência brasileira tem abordado de forma significativa os efeitos da quebra da cadeia de custódia. A seguir, alguns casos emblemáticos:

STJ – Tráfico de Drogas (HC 598.051/SP)

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu um réu acusado de tráfico de drogas, pois a substância apreendida foi entregue à perícia em embalagem inadequada e sem lacre. O ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que a violação da cadeia de custódia não implica automaticamente na nulidade da prova, mas deve ser avaliada em conjunto com os demais elementos do processo.

STJ – Provas Digitais (AgRg no RHC 143.169)

A 5ª Turma do STJ invalidou provas digitais obtidas em investigação sobre furtos eletrônicos, devido à quebra da cadeia de custódia. O ministro Ribeiro Dantas ressaltou que a falta de documentação adequada sobre a coleta e manuseio dos dados digitais compromete a confiabilidade das provas.

Esses precedentes demonstram a importância de manter a cadeia de custódia intacta para garantir a validade das provas no processo penal. A violação desse procedimento pode levar à anulação de provas e até mesmo à absolvição de réus, reforçando a necessidade de rigor na coleta e preservação de evidências.

Nesse diapasão, assevero que a defesa não trouxe aos presentes autos elementos mínimos de convicção suficientes a evidenciar adulteração do
iter
probatório, a ponto

de demonstrar que o material coletado, no local do crime, foi adulterado durante a investigação, ou mesmo a ocorrência de interferência a ponto de invalidar a prova.

Importante salientar que o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.03.000254
-QUI (ID 17637012, fls. 05/06)
, atesta a quantidade e a espécie do entorpecente apreendido, como sendo cocaína e maconha, como também a metodológica utilizada na identificação da droga.

A respeito,
o laudo reveste-se de interesse apenas para a comprovação da materialidade do delito, e não para constatação da autoria, esta recaindo sobre a pessoa do ora apelante, conforme demonstrado ao longo da instrução processual.

Portanto, a defesa apenas alega a quebra de cadeia de custodia, entretanto, sem comprovação da adulteração alegada,

a ponto de tornar-se imprest
á
vel a prova, sobretudo, sem demonstrar qualquer prejuízo a defesa, visto que a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não é a hipótese dos autos.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vislumbra que o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova durante o trâmite processual.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...].

3.
Não se verifica a alegada" quebra da cadeia de custódia ", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

[...].

6. Habeas corpus denegado.

( HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifei)

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório em relação ao delito disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória a embasar o édito condenatório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 17637011, fls. 10/11)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.03.000254
-QUI (ID 17637012, fls. 05/06)
, atestando estar na posse de 8g de Cocaína, fracionada em 34 invólucros, e 270g de Maconha, acondicionada em 19 porções de erva seca prensada.

Nesse sentido,
saliento que a forma de individualização, a diversidade das substâncias entorpecentes, atrelado à apreensão de 02 armas de fogo, munições e balança de precisão, reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco os testemunhos dos policiais envolvidos no flagrante, ratificando em juízo as informações colhidas em sede policial, afirmando em uníssono, de forma precisa e detalhada, que após recebimento de denúncias de crime de tráfico de drogas em determinada região, empreenderam diligências, e no local, visualizaram um indivíduo (corréu), em frente a uma casa de madeira, desfazendo-se de uma sacola e evadindo-se do local, ao avistar a guarnição. Na sequência, iniciaram perseguição e conseguiram capturá-lo após entrar numa residência, nesta, havia outro indivíduo (apelante), na posse de drogas e de uma arma de fogo.

A defesa técnica, ao apresentar suas razões recursais, sustenta a tese de negativa de autoria, alegando, em suma, que não restou suficientemente comprovado que o apelante tenha concorrido para a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, afirmando ausência de elementos probatórios que vinculem o réu às condutas imputadas na denúncia.

Ocorre que tal argumentação não encontra respaldo nos autos, sobretudo quando analisadas as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em especial os depoimentos firmes e coesos prestados pelas testemunhas policiais que participaram diretamente da diligência que resultou na prisão em flagrante dos denunciados.

A testemunha
DIEGO SOARES SANTOS
, policial militar e integrante da guarnição responsável pela abordagem, afirmou que a ação policial teve início após denúncia de populares, noticiando atividade de tráfico de drogas em determinada localidade. Relatou que, durante as diligências, avistou um indivíduo em frente a uma casa de madeira, que, ao perceber a aproximação da viatura,
desfez-se de uma sacola e tentou empreender fuga
, sendo
capturado no interior de uma residência
, oportunidade em que
foi confirmada a presença de entorpecentes na sacola previamente descartada pelo mesmo indivíduo
. Ademais, referiu que
havia outro indivíduo no interior da casa
, o qual
também estava na posse de substâncias entorpecentes, bem como de uma arma de fogo
.

Em consonância, o policial
AURELIANO DA CONCEIÇÃO
, também integrante da equipe de diligência, reiterou que a operação fora deflagrada após o recebimento de informações dando conta da atuação de integrantes de facções criminosas, os quais estariam praticando o tráfico de drogas e portando armas de fogo em determinada área. Narrou que avistaram
três indivíduos armados
, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição,
passaram a se evadir e a descartar bolsas contendo entorpecentes
, adentrando, posteriormente, na
residência apontada nas denúncias
. Ressaltou que
um dos indivíduos foi detido no interior da casa, armado
, e que, além dele,
outro comparsa também foi encontrado na posse de drogas e arma de fogo
.

Importante salientar que ambos os policiais apresentaram versões
congruentes, lineares e coerentes
, sendo seus depoimentos
livres de contradições
ou elementos que indicassem má-fé, mácula ou dúvida quanto à real dinâmica dos fatos presenciados no contexto do flagrante.

Ainda que a testemunha
ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS
tenha prestado depoimento limitado, por ter atuado apenas como apoio posterior à ação principal, ratificou que
no local foram apreendidas duas armas de fogo, uma bolsa preta contendo drogas, balança de precisão e outros objetos comumente associados à atividade de tráfico
, o que corrobora os demais relatos.

Desse modo, a versão defensiva de que o réu não estaria vinculado às substâncias entorpecentes e armas apreendidas, ou que apenas se encontrava no local sem envolvimento direto com os fatos,
não se sustenta diante da prova oral produzida
, a qual atribui
de forma direta e objetiva
a prática delitiva ao apelante, inclusive identificando sua tentativa de fuga, o descarte do objeto ilícito e sua captura no imóvel apontado como local do tráfico.

Cabe ressaltar que, consoante reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos firmes e coesos de agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante gozam de presunção relativa de veracidade, quando ausentes elementos que os infirmem
:

“É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, não havendo qualquer indício de que os policiais civis ou militares tenham mentido ou agido de má-fé, seus depoimentos são válidos e suficientes para embasar decreto condenatório.” (STJ, AgRg no REsp 1.360.308/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/05/2015).

Assim, diante da robustez das declarações prestadas em juízo pelas testemunhas oculares, aliadas ao contexto do flagrante e aos elementos materiais apreendidos, não há que se falar em dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, sendo plenamente rechaçada a alegação de negativa de autoria.

Neste contexto, apesar da negativa de autoria sustentada pelo apelante e da confissão do corréu reportando não ter ele tido participação no delito, a versão defensiva se encontra isolada nos autos.

A defesa também não evidenciou nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade das declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal, amoldando-se a conduta do apelante ao delito
previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria da pena, aduzindo excesso na exasperação da reprimenda, requerendo fixação da pena-base no mínimo legal, o que anoto,
merece parcial provimento
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17637044):

(...)

4.1. Denunciado TAYLON DA SILVA SOUSA:

a) Crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza de uma das drogas apreendidas é relevante e merece ser exasperada negativamente, porquanto os denunciados foram presos na posse de substância popularmente conhecida como crack, sendo esta uma substância com alto poder vulnerante e viciante, capaz de causar grave dano à saúde pública e à coletividade.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga encontrada, por outro lado, não é apta a exasperar negativamente a pena dos acusados.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade
: normal para o delito da espécie.
Antecedentes
: o réu não registra condenação transitada em julgado.
Conduta Social
: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente
: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias
: Normais para a espécie delitiva.
Consequências
: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Diante disso, mantenho a pena no patamar fixado acima.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição da pena,
de modo que torno a sanção definitiva para este crime em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

(...)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após reanálise do art. 59, diferentemente da alegação defensiva de aumento da pena base em razão do concurso de agentes, evidencio que o juízo primevo exasperou a reprimenda levando em consideração a
natureza da droga
, nos seguintes termos:
“
A natureza de uma das drogas apreendidas é relevante e merece ser exasperada negativamente, porquanto os denunciados foram presos na posse de substância popularmente conhecida como crack, sendo esta uma substância com alto poder vulnerante e viciante, capaz de causar grave dano à saúde pública e à coletividade”
,
sendo esta fundamentação apta à elevação da pena, estando, portanto, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, de modo que
não merece guarida o pleito defensivo
, nesse ponto.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração indevido para elevação da sanção, ante a existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa.

Assim,
merece parcial provimento o pleito defensivo
, nesse ponto, sendo necessário realizar a redução da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de cada circunstância negativa, sendo fixada no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
(...)

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Na
segunda etapa do cálculo
, ausentes agravantes, contudo, observo a necessidade de reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade, visto que, à época do fato delituoso, o apelante possuía menos de 21 anos, conforme atestam documentos dos autos que detém fé pública (Documento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social/PA – ID 17636986 e Documento da Secretaria de Estado Administração Penitenciária/PA – ID 17637013),
que demanda a redução de 1/6 (um sexto) na pena base.

Por outro lado, em que pese presente a atenuante da menoridade, anoto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Desse modo, a pena intermediária fica estipulada no patamar mínimo legal do delito de tráfico, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na fase derradeira o magistrado primevo entendeu pela inexistência de causas de causas de aumento ou diminuição de pena.
Todavia, entendo que houve equívoco em relação ao tráfico privilegiado,
previsto no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, pois, uma vez reconhecida a primariedade do apelante e a ausência de elementos informativos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo satisfeitos os requisitos previstos em lei, fatores que justificam a diminuição da pena, no patamar de 2/3 (dois terços),
resultando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
a qual torno definitiva, face à inexistência de outras circunstancias a considerar.

Em relação à dosimetria aplicada pela condenação ao delito de
porte de arma
, disposto no art. 14, da Lei 10.826/2006, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecer nenhum reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando a regra do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, ficam as penas definitivas e concretas, somadas,
em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do crime.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do apelante, estabeleço o regime
ABERTO
, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP.

Considerando que a pena fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, procedo com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
REDIMENSIONAR
a pena do apelante, nos termos da fundamentação alhures,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, em seus demais termos.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do apelante, devendo se posto imediatamente em liberdade, se por al não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025